Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737320-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA SANTANA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 63707167), com pedido de tutela de urgência, interposto por T.D.B.L. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos ação de conhecimento n. 0715800-64.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indefere a tutela de urgência, nos termos a seguir, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por T.D.B.L., representada por S.S.D.B., para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento SIROLIMO, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 207706284. Autos relatados na decisão ID 207736310. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 207736310, de 15/08/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, ressalvada a possibilidade de reanálise após o parecer do NATJUS/TJDFT. A parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento 0737320-37.2024.8.07.0000 e requereu a reconsideração da decisão agravada, ID 210114369. 1 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 2 _ Aguarde-se em cartório o julgamento da liminar no recurso. 2.1 _ Concedida a liminar, retornem os autos imediatamente conclusos. 2.2 _ Negada a liminar, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. 3 _ Oportunamente, encaminhe-se a Nota Técnica ao Juízo de 2o Grau para instrução do recurso. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 207736310. 4 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 207736310. 5 _ Após a apresentação do parecer final do Ministério Público, suspenda-se o curso do processo para aguardar o julgamento definitivo do agravo interposto. 6 _ Com o Acórdão e a respectiva certidão de trânsito em julgado, anote-se conclusão para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Em razões recursais, a agravante, assistida pela Defensoria Pública, alega, em resumo, que a Lei Federal no 8.080/1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, assegura assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, em seu artigo 6o[1]. Afirma que a assistência terapêutica inclui a dispensação de medicamentos cuja prescrição: (I) esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado (cf. art. 19-M, da Lei Federal no 8.080/1990, com a inclusão promovida pela Lei no 12.401/2011) ou, (II) na falta do protocolo, em conformidade com as relações de medicamentos instituídas pelos entes federados (cf. arts. 19-P e 19-Q, da mesma Lei). Explica que o medicamento necessário possui registro na ANVISA e que o uso pretendido pela agravante não é incompatível com os usos aprovados para o fármaco. Ressalta que não há tratamento disponível pelo SUS com eficácia semelhante à medicação pleiteada liminarmente. Discorre sobre a extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida, vez que os laudos e relatórios médicos, anexados aos autos, demonstram que a paciente necessita com urgência do medicamento pleiteado. No mérito, postula o provimento do recurso. Isenta de preparo, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, concedida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de indeferir a tutela de urgência baseado na ausência, neste momento, de manifestação da nota técnica do NATJUS/TJDFT, que emite parecer de natureza consultiva, Entretanto, há relatórios médicos acostados no processo originário (ID 207706290), atestando que a agravante, diagnosticada com mal formação linfática – CID D18.1/Q27.8, necessita com urgência do medicamento SIROLIMU 1mg, 2 comprimidos por dia, para o controle da doença. Em reforço argumentativo colacionou notas técnicas de casos semelhantes pela utilização da medicação (ID 207706289). A Nota Técnica do NATJUS não pode prevalecer sobre a avaliação dos profissionais de saúde, que são responsáveis pela orientação terapêutica da paciente e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Como cediço, a saúde é talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV[i], estabelece que competir ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Dito isso, tenho que o caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): i) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da necessidade do medicamento; ii) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) o fármaco possui registro na ANVISA. Não é razoável, pois, que a agravante, diante do seu quadro clínico, não receba o tratamento. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, sobre a possibilidade de uso do medicamento SIROLIMO conforme indicação médica: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados os tratamentos que necessitem. 2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. No caso concreto, a omissão do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado pela autora acarretará danos à sua saúde do agravante, já que seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento lhe trará algum tempo de vida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1872149, 07042710520248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida (Tema 793), se manifestou no sentido de que a responsabilidade dos entes federados no dever de prestar assistência integral e gratuita à saúde da coletividade (art. 196 da CF/88) em decorrência da competência comum (art. 23, II, CF/88), é solidária, sendo oponível a qualquer um daqueles que figurarem no polo passivo da ação ajuizada. 2. Na oportunidade, após a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, fixou-se a tese de que, no tocante à solidariedade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, a respectiva ação pode ser ajuizada contra qualquer um dos entes federados, sendo que compensação financeira entre os entes federados não deve repercutir quanto à legitimidade passiva da respectiva ação, salvo na hipótese, anteriormente definida pelo STF, quanto aos medicamentos não registrados na ANVISA, em cujo polo passivo deve constar necessariamente a União Federal. 3. Nesse contexto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que de que, salvo para os medicamentos sem registro na ANVISA, todos os demais podem ser reclamados de qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, à escolha do cidadão, em razão de configurar obrigação solidária. 4. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal - CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. 5. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda mais se registrados e padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento da paciente que não possui condições de adquiri-los e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, estando comprovada a necessidade dos medicamentos requeridos pela autora, bem como a obrigação constitucional do Estado de provê-los, impõe-se a manutenção da r. sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento Sirolimus 1mg - 30cp/mês, conforme prescrição médica. 5. Não merece reparo a sentença que se encontra alinhada com o Tema 106 do STJ, em que a referida Corte ao julgar o Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 6. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1872012, 07006135020238070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. MALFORMAÇÃO LINFÁTICA FRONTAL, PALPEBRAL E ORBITÁRIA. SIROLIMUS. REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS PRESENTES. 1 - SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. 2 - Medicamento padronizado para doença diversa. Uso off label. O fato de o medicamento ser disponibilizado pelo SUS somente para os casos de imunossupressão no transplante renal, transplante hepático e cardíaco e para a doença linfangioleiomiomatose não impede o seu uso off label quando presente prescrição médica e houver indícios de benefícios ao paciente. 3 - Relatório médico. O relatório de médica especialista em oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal aponta que não houve resposta do paciente com as opções existentes no SUS e que a medicação recomendada é o SIROLIMUS, pois atua na redução das malformações linfáticas, não existindo outra terapia via oral no Brasil. Destaca a urgência do acesso ao tratamento, uma vez que a "criança apresenta déficit visual pelo comprometimento do eixo da visão em olho direito", além de possuir "diagnóstico adicional de deficiência de G6PD, o que torna cirurgia ainda mais delicada, com risco elevado de complicações como sangramentos". 4 - Nota técnica. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) traz evidências sobre a eficácia e a segurança da tecnologia, com a descrição minuciosa de estudos preliminares que indicam alguns benefícios em malformações linfáticas graves sem resposta às terapêuticas convencionais. Relata, inclusive, a possibilidade de redução do volume da lesão com diminuição do risco de perda visual irreversível. 5 - Agravo de instrumento conhecido e provido. LP (Acórdão 1850334, 07528883020238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 1/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE ANEMIA FALCIFORME. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. COBERTURA RECONHECIDA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. FÁRMACOS TIOTEPA E CELLCEPT. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS. TIOTEPA. MEDICAMENTO IMPORTADO. REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ALARGAMENTO. INVIABILIDADE. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. INEXISTÊNCIA. LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO PAÍS. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. INVIABILIDADE. COBERTURA INDEVIDA. DISRUPÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). FÁRMACO CELLCEPT. REGISTRO NA ANVISA. COMERCIALIZAÇÃO NO PAÍS. EXISTÊNCIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RN/ANS 338/13, 428/2017 E 465/2021, ART. 24 E LEI No 9.656/98, ART. 10, §§ 12 E 13, REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 14.454/22. SITUAÇÃO AMOLDADA À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. ROL TAXATIVO ANS. EXCEPCIONALIDADE. CARACTERIZADA. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. CUSTEIO. FORNECIMENTO. DETERMINAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. COBERTURA DEVIDA. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA. (LEI No 9.656/98, ART. 10, VI, COMBINADO COM ART. 12, I, "C", e II, "G"). RECUSA INJUSTA. PEDIDO COMINATÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. RECUSA DE FORNECIMENTO DE FÁRMACO COMPREENDIDO NAS COBERTURAS. INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. REFLEXO NOS EFEITOS LESIVOS. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. NECESSIDADE. ASTREINTE. FIXAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO. AFASTAMENTO DA PENALIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA PECUNIÁRIA. EXCESSIVIDADE DA SANÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA INADEQUADA. MODULAÇÃO. VIABILIDADE. MULTA MAJORADA APLICADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA. JULGAMENTO EXORBITANTE AO POSTULADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NULIDADE AUSENTE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO DO EFEITO. FÓRMULA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS REFORMULADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 1.059 STJ). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado. 2. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado, incorrendo o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput). 3. A despeito de os medicamentos cujo fornecimento fora pleiteado possuírem relação com o procedimento de transplante de medula óssea indicado à paciente, não subsistindo negativa de cobertura advinda da operadora do plano de saúde que a beneficia quanto ao custeio do transplante nem formulação de pedido destinado à cominação de obrigação com esse alcance, incide em julgamento ultra petita a sentença que, à margem dos limites impostos à causa pelo pedido, defere a prestação não demandada, devendo o excesso em que se incidira ser decotado, mas sem necessidade de invalidação integral do resolvido. 4. Conquanto o contrato celebrado entre operadora de serviço de plano de saúde, como fornecedora, e o beneficiário, como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldure-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante. 5. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica confeccionada de forma clara e destacada excluindo o custeio do tratamento prescrito ao consumidor, deve sobejar a inferência de que está compreendido nas coberturas asseguradas (CDC, art. 54, §§3o e 4o). 6. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 7. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, do rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigacionais, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 8. Conquanto a inovação legal conferida pela Lei no 14.454/22, que conferira nova redação aos §§12 e 13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, corrobore a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado segundo a realização duma das condições pontuadas, que, assinale-se, não são cumulativas, a exegese dessa preceituação deve ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica farmacológica disponível entre os fármacos dispensados obrigatoriamente, descerrando que, excluída a enfermidade das coberturas ou havendo tratamento incorporado no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, inexiste sustentação para que o beneficiário do plano opte por tratamento alternativo ou fora das coberturas contratadas ou expressamente excluídas pelo contrato ou pela própria Lei dos Planos de Saúde. 9. Não se afigura consoante a regulação que pauta o exercício da medicina e os planos de saúde que à operadora de plano de saúde avoque para si atribuição inerente à competência do médico assistente e decida qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, implicando que, não estando a enfermidade excluída das coberturas de tratamento convencionadas, se se trata de medicamento licenciado pelo órgão setorial e procedimento realizado em adequação à correta prática médica, sua prescrição está reservada ao médico assistente, não podendo a operadora fiar-se na ausência de cobertura pela rede credenciada para, sobrepondo-se ao ato médico, negar seu fomento. 10. A constatação de que o fármaco prescrito - Tiotepa -, além de não possuir registro na Anvisa e não constar no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, encerra medicamento importado não licenciado para comércio no país, não subsiste sustentação legal e contratual apta a legitimar que, à margem dessas nuanças, a operadora de plano de saúde seja compelida a fomentá-lo, porquanto não pode ser compelida a fomentar tratamento sequer corroborado pelo órgão setorial nacional (STJ, tese 990). 11. A indevida recusa de cobertura integral do medicamento prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara a beneficiária por padecer de enfermidade grave e enquadrável nas coberturas convencionadas, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 12. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 13. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação. 14. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, afetado os direitos da personalidade da afetada, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento da compensação devida ao atingido pelo ilícito, e, assim, conquanto qualificado o ilícito e o dano moral decorrente da recusa indevida ao fornecimento do medicamento Cellcept, necessário ao tratamento de enfermidade grave, devem os efeitos do ilícito ser ponderados na mensuração da compensação que lhe é devida, porquanto variável que também deve governar a mensuração da compensação advinda do dano moral. 15. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, §4o; NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537). 16. Conquanto legal e legítima a fixação de multa pecuniária diária destinada a resguardar o cumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde volvida à materialização da asseguração de cobertura médica ao consumidor na hipótese de tratamento emergencial, a astreinte deve ser fixada em parâmetro razoável, de forma a ser coadunada com sua origem etiológica e destinação, que é simplesmente funcionar como instrumento de asseguração do cumprimento da obrigação, e não de fomento de proveito econômico à parte beneficiada pelo provimento, o que autoriza sua modulação quando aferido que sua majoração avultara no montante que alcançara, máxime pois demonstrado que houvera o cumprimento da obrigação, descerrando o afastamento da multa majorada que lhe fora aplicada. 17. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido. 18. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento de ambas as partes, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86). 19. Diante da exegese extraída pelo Superior Tribunal de Justiça ao resolver os precedentes representativos da controvérsia estampada no Tema n° 1.059, via dos quais restara firmada tese segundo a qual "(...) [n]ão se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação", denotando que a infrutuosidade total do recurso interposto fora erigida, na esteira dos precedentes vinculantes, como pressuposto indispensável para a majoração da verba originalmente fixada em desfavor da parte recorrente, ressai inviável que, ainda que o recurso seja parcialmente exitoso, seja o provimento parcial do apelo utilizado como mote para majoração dos honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 20. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar parcialmente acolhida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. (Acórdão 1826540, 07260662920228070003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento SIROLIMO, nos termos da prescrição médica, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Mantenho o prazo fixado para que o NATJUS/TJDFT produza a nota técnica na hipótese. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Adote a Secretaria as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. [i] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;